Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-94.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027535-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR JESUS DE SOUZA - CPF: 043.993.021-94 (APELANTE), EDMAR FARIAS DA SILVA - CPF: 003.186.321-36 (APELANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SANTOS ALMEIDA - CPF: 483.758.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR FARIAS DA SILVA - CPF: 003.186.321-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM QUESTIONAMENTO SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RELATO CONTRADITÓRIO ENTRE AS TESTEMUNHAS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À PROVA TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, SEM A DEVIDA CONFIRMAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" DEVIDO À FRAGILIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação contra sentença de condenação por poluição sonora, com a defesa questionando a validade da prova apresentada, especialmente devido à falta de confirmação de elementos essenciais em juízo.

II. Questões em discussão:
(i) A suficiência da prova técnica apresentada pela Polícia Militar Ambiental para embasar a condenação, sem o devido contraditório; (ii) A validade dos depoimentos policiais, considerando a contradição de suas versões e a falta de recordação precisa dos fatos.

III. Razões de decidir:
Fragilidade da prova, ausência de laudo pericial, e contradição entre as testemunhas, especialmente as autoridades policiais, indicam insuficiência probatória. Não é possível condenar com base em elementos não ratificados durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido, resultando na absolvição do acusado, com fundamento no princípio "in dubio pro reo", devido à falta de provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edmar Jesus de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 54, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pena que foi substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, sustentando que: (i) as testemunhas policiais não se recordavam dos fatos ou apresentavam versões contraditórias; (ii) não ficou comprovada a materialidade delitiva, eis que não foi elaborado laudo pericial e a prova fotográfica não possui o condão de supri-lo; (iii) houve violação ao art. 155 do CPP, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais não ratificados em juízo.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, sustentando a suficiência probatória para a condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. Amarildo Cesar Fachone,
opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial
: “
Recurso de Apelação Criminal – Sentença condenatória – Poluição sonora (artigo 54, caput, da Lei 9.605/98) – Irresignação defensiva: 1. Do pleito de absolvição, sob a tese de insuficiência probatória – DESPROVIMENTO
– Materialidade e autoria delitivas comprovadas pela prova técnica e documental coligida nos autos – Relatório técnico da Polícia Militar Ambiental constitui prova irrepetível, configurando a exceção à regra contida no artigo 155 do CPP – Depoimento policial ratificado em juízo corroborado pelos demais elementos probatórios – Crime de perigo abstrato que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico
– Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.
O presente recurso merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ao que se verifica dos autos,
a instrução processual revelou fragilidades probatórias substanciais
que impedem a manutenção do decreto condenatório.

O policial militar
John Willian Ferreira dos Santos
, quando ouvido em juízo, declarou textualmente que "o que consta no relatório era verídico e que o decibelímetro sempre estava calibrado, mas que não se recorda de detalhes da ocorrência atendida". (Gravação de reunião no id. 338287384). Tal circunstância evidencia que a testemunha limitou-se a ratificar formalmente o documento produzido na fase inquisitorial,
sem conseguir trazer à memória elementos concretos que permitissem o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa
.

Já o policial
Wagner Santos
, declarou em juízo que não conseguia recordar com exatidão dos acontecimentos, mas mencionou que havia atendido a uma ocorrência onde o recorrente e outra pessoa estavam envolvidos em uma disputa de som, com ambos os veículos estacionados em frente às respectivas residências, emitindo som acima dos limites permitidos. (Gravação de reunião no id. 338287385)

Por outro lado, a testemunha
Adriana da Silva dos Santos
, arrolada pela defesa e presente no local dos fatos, apresentou versão diametralmente oposta. Segundo seu depoimento, "estava ocorrendo um aniversário, sendo que o portão de casa estava fechado, e somente a caminhoneta do vizinho estava tocando som alto". Mais relevante ainda, a testemunha afirmou categoricamente que "somente foi aferido o som do vizinho, mas que os policiais bateram no portão, mas que o do Edmar [Jesus] estava tocando dentro de sua casa, no veículo dele, que era um Gol branco, mas em um som ambiente normal". Acrescentou que "não havia disputa de sons naquele dia e a distância entre os carros era de duas casas, e que dava para conversar normalmente em sua casa". (Gravação de reunião no id. 338287387)

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese acusatória, pois a testemunha presencial, que não possui qualquer vínculo com a atividade policial e estava no local durante toda a ocorrência, contradiz frontalmente a versão apresentada pela autoridade policial que, conforme admitido, não possuía recordação precisa dos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, embora os depoimentos de policiais militares possuam valor probatório,
é necessário que sejam corroborados por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório
. Nesse sentido:

"Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual." (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Como se verifica, embora em sede inquisitorial os policiais tenham afirmado a ocorrência dos fatos nos moldes consignados no boletim de ocorrência, em juízo o relato mostrou-se vacilante,
pois os policiais militares responsável pela diligência não conseguiu se recordar com precisão do que efetivamente aconteceu.
Essa discrepância fragiliza a força probatória da versão inicial, já que o processo penal não admite a transposição automática das informações colhidas na fase investigativa para o âmbito judicial, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, em juízo, o apelante
Edmar Jesus de Souza
declarou "que o seu vizinho é que estava tocando som alto e, em razão disso é que aumentou um pouquinho o volume de seu som, mas que era possível conversar normalmente naquele ambiente, e, como a polícia foi apurar a poluição sonora do vizinho, acabou levando ele também, embora seu veículo estivesse tocando dentro da residência com o portão fechado". (Gravação de reunião no id. 338287388 e 338287389).

Tal circunstância revela-se corroborada pelo depoimento da testemunha Adriana, que confirmou que "o do Edmar [Jesus] estava tocando dentro de sua casa, no veículo dele, que era um Gol branco, mas em um som ambiente normal" e que "dava para conversar normalmente em sua casa".

Nesse contexto, verifica-se que a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, apresenta versão substancialmente diversa daquela constante do relatório policial,
circunstância que gera dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência do crime nos moldes descritos na denúncia.

Pois bem. A condenação criminal exige prova robusta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Ao que se verifica dos autos,
a sentença condenatória baseou-se, em grande medida, no Relatório Técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental e nos depoimentos prestados na fase policial, elementos que não foram adequadamente confirmados em juízo.

Oportuno ressaltar que,
a dúvida existente acerca da autoria delitiva impõe-se o provimento recursal
, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO MINSITERIAL DESPROVIDO.
1- A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado em favor do recorrido o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2- Sentença Mantida.” (TJMT - Ap, 114883/2011). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV DO CP)– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARCIAL DA PJG. - No sistema processual penal pátrio,
em obediência à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas a existência do crime e a sua autoria. - A ausência de certeza acerca da autoria delitiva impõe a absolvição dos apelantes nos termos do art . 386, VII, do CPP.
” (TJ-MT 00059067120178110008 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Diante desse contexto, verifico que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório.
As provas colhidas na fase inquisitorial não foram devidamente confirmadas em juízo, e as dúvidas suscitadas pela defesa não foram satisfatoriamente afastadas durante a instrução processual.

Em matéria penal, é princípio basilar que a dúvida deve sempre beneficiar o réu (in dubio pro reo). Havendo incerteza quanto à materialidade e autoria delitivas, impõe-se a absolvição do acusado, conforme preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo, para absolver
Edmar Jesus de Souza

da imputação do crime previsto no artigo 54, caput, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026